Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-12.2023.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição1 colacionada aos autos, os litigantes, via dos patronos que os assiste, que, a seu turno, ostentam poderes para transigir em nome dos constituintes, convencionaram a resolução do conflito de interesses que os enlaça mediante concessões mútuas, concertando, em seu bojo, a transação nela materializada. Alinhavadas essas considerações, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição, notadamente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto, plenamente disponíveis. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação celebrada entre as partes, no molde do retratado no petitório individualizado, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo à fase cognitiva deste processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do estatuto processual, ficando prejudicados os apelos interpostos por ambas as partes. Honorários advocatícios, conforme o acordado. Sem custas finais. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo para, pagas as custas, ser promovido o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 59182447 e ID Num. 59182449